Tribunal: TJDFT
Processo: 0724790-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E PERMANENTE. INCLUSÃO DEVIDA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Pretende a autora/recorrente a reforma da sentença, para que seja o réu/recorrido condenado ao pagamento de abono de permanência proporcional referente a 10 dias, bem como seja o referido abono incluído na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia.

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, auxílio alimentação e auxílio saúde possuem caráter pecuniário permanente, devendo, pois, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018). Nesta mesma direção: Acórdão n.1185284, 07074324820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 18/07/2019; Acórdão n.1180883, 07063256620198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019.

4. Consigne-se, ainda, que inexiste exigência normativa de que o servidor formule pedido administrativo prévio para fazer jus ao benefício em questão. Nesse sentido: Acórdão 495329, 20080110431164APC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2011, publicado no DJE: 12/4/2011. Pág.: 304. Partes: João Alves versus Distrito Federal; Acórdão 1254289, 07122235420198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Partes: Lucia Helena Marcellino versus Detran/DF. (Acórdão 1324215, 07239351320208070016, Relator João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/03/2021, dje: 18/03/2021).

5. Dessa maneira, ainda que no contracheque da última remuneração da autora/recorrida, antes da aposentadoria, não conste rubrica relativa ao abono de permanência, tal verba deve ser considerada na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, como também deve haver a indenização retroativa do abono de permanência proporcional, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. Consequentemente, à míngua de impugnação específica quanto aos valores, é devido o valor de R$ 378,80, alusivo ao abono proporcional retroativo, a ser devidamente corrigido, o qual consta da tabela de ID 20968151 – p. 2.

6. Dou provimento ao recurso. Sentença reformada para determinar a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, bem como para condenar o réu/recorrido ao pagamento de R$ 378,80, a título de abono de permanência proporcional retroativo, valor este a ser corrigido pelo IPCA-E, desde a data em que deveria ser implementado o pagamento, acrescidos juros legais, a partir da citação, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança - TR, nos termos art. 1o-F da Lei 9.494/97.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.